Tribunal: CARF
Processo: 10665.721508/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721508/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.889 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
AMJ FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
AFASTAMENTO DE MULTA POR PROJETO DE LEI.
As disposição contidas em projeto de lei não representam normas válidas,
porque não pertencem ao sistema do direito positivo. Apenas com a publicação
da Lei em Diário Oficial é que a norma jurídica passa a pertencer ao sistema do
direito positivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 21/09/16, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 2.500,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721508/2016-51
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721508/2016-51

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, direito à anistia, ocorrência de denúncia espontânea, que deve ser
aplicada a Lei no 13.097/2015 e que recolheu a contribuição previdenciária devida e solicitou a
suspensão da exigibilidade do crédito.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 08 a 22,
dentre eles:
(i)
Alteração contratual (fls.10-18);
(ii)
documentos de identificação (fls.19);
(iii)
Projeto de Lei 7.512/14 (fls.20-22);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão no
02-93.907 - 8a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade;
- há norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações
que sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não
haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no
cumprimento da obrigação acessória;
- o entendimento do CARF, a respeito da matéria, já é objeto de Súmula, no
49;
b)
sobre a exclusão da multa, não assiste razão, visto estar de acordo
com a legislação que rege a matéria (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009);
- ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se
que não haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória legalmente prevista;
c)
em relação ao pedido de anistia da multa aplicada, embora exista
projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional (PL no 7512/2014), em
matéria de anistia, especificamente em relação à multa de que trata o
presente processo, a única lei que se encontra vigente é a Lei no
13.097/2015 (conversão da Medida Provisória no 656/2014);
d)
quanto à alegação de que houve recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, não sendo cabível a aplicação da penalidade,
cumpre destacar que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721508/2016-51

recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento
de arrecadação – GPS;
Inconformada com o v. acórdão no 02-93.907 - 8a Turma da DRJ/BHE, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega, em síntese, que o recurso seja recebido em efeito suspensivo; entrega espontânea
da GIPF; a suspensão do crédito tributário até tramitação final do Projeto de Lei 4.157 de 2019,
por ser de direito.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele eu tomo conhecimento.

Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721508/2016-51

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Existência de projeto de lei

Por fim, em um último esforço retórico, o Recorrente menciona o projeto de lei no
4.157/2019, em trâmite no Congresso Nacional.
Aduz que o referido projeto de lei tem como objetivo anistiar as multas por falta
ou atraso na entrega de GFIP, e requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a
tramitação final do Projeto de Lei no 4.157/2019.
Ocorre que não há como se afastar a aplicação de multa tributária baseado apenas
em um projeto de Lei, que, como é sabido, não pertence ao sistema do direito positivo e
consequentemente, não é uma norma jurídica válida.
Neste sentido, merece destaque a lição de Paulo de Barros Carvalho a respeito da
validade da norma jurídica como uma relação de pertinencialidade ao Sistema do Direito
Positivo. Veja-se:

E ser norma válida significa quer significar que mantém relação de pertinencialdiade
com o Sistema “S”, ou que nele foi posta por Órgão legitimado a produzi-la, mediante
procedimento estabelecido para este fim.
(CARVALHO, 2010. p. 113-114)

Ademais disso, a hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
pretendida pela Recorrente não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Não há que se falar,
portanto, em suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto tramitar o Projeto de Lei
apontado na peça recursal.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721508/2016-51

Portanto, melhor sorte não assiste à Recorrente em sua pretensão de ver afastada
ou suspensa a exigibilidade da multa tributária com base em projeto de lei, porque, repita-se,
projeto de lei não se trata de norma válida no sistema do direito positivo brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital